Tribunal: STF
Processo: Rcl 39249
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra sentença proferida pela Juíza Federal da 7ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do MS 1003378-05.2016.4.01.3400, impetrado pela Fundação Comunitária Tricordiana de Educação, que concedeu parcialmente a segurança. 
    Pois bem.
    Observo que a parte reclamante reitera questão contida nos autos da Reclamação 32.525, de minha relatoria, na qual, na data de 16.12.2019, proferi decisão nos seguintes termos:
     “(...)
    No caso dos autos, a reclamante responde a mandado de segurança impetrado pela Fundação Comunitária Tricordiana de Educação (processo 1003378-05.2016.4.01.3400), no qual se discute a legitimidade da exigência de certidão de regularidade fiscal em relação a débitos previdenciários ou de qualquer natureza para participação no procedimento de recompra de títulos da dívida pública oriundos de sua remuneração pela participação no FIES.
    O Juízo da 7ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal concedeu parcialmente a segurança para determinar que se permita a participação da impetrante no procedimento de recompra do saldo que possui no SisFies durante todo o ano calendário de 2016, e dos que acumular doravante, sem a necessidade de comprovar a regularidade fiscal, afastando-se, portanto, a aplicação do art. 12 da Lei 10.260/2001.
    A reclamante defende que a sentença afrontou, assim, entendimento firmado no julgamento de mérito da ADI 2.545/DF pelo Pleno do STF, no sentido de ser constitucional e lícita a exigência de demonstração de regularidade fiscal.
    Inicialmente, quanto à certidão de regularidade fiscal referente aos débitos previdenciários (tutelada pelo art. 12, caput, da Lei 10.260/2001), verifico que assiste razão à reclamante.
    No julgamento da ADI 2.545, citado como paradigma da reclamação, esta Corte assentou a constitucionalidade da exigência de demonstração de inexistência de débitos com a previdência para que a entidade de ensino possa efetuar o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do FIES. O voto condutor do acórdão, proferido pela Min. Cármen Lúcia, tratou do tema da seguinte forma:
    (…)
    Dessa forma, no que se refere à exigibilidade de comprovação de satisfação das obrigações previdenciárias, a pretensão da reclamante está amparada pela decisão paradigmática proferida nos autos da ADI 2.545.
    No entanto, em relação à exigência de comprovação de satisfação dos débitos dos demais tributos perante a Secretaria da Receita Federal, assento que a reclamação não merece prosperar.
    Durante o julgamento da ADI 2.545, a previsão contida no inciso IV do art. 12 da Lei 10.260/2001, que era também objeto de controle concentrado, sofreu alteração pela Lei 11.552/2007. Quanto à substancial modificação no inciso IV do referido dispositivo legal, a Relatora da ADI 2.545 assim se manifestou:
    (…)
    Dessa forma, este Supremo Tribunal Federal julgou prejudicada a ação quanto ao inciso IV do art. 12 da Lei 10.260/2001, que tutelava a exigência de comprovação de satisfação dos débitos dos demais tributos perante a Secretaria da Receita Federal para participação na recompra de títulos da dívida pública. Verifico, portanto, ausência de estrita aderência entre o acórdão paradigma e o pedido da reclamação quanto à exigência de comprovação de adimplência, no que tange aos demais tributos, para participação da instituição de ensino na recompra de títulos da dívida pública.
    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a sentença da 7ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do MS 1003378-05.2016.4.01.3400, e determinar que outra seja proferida, observando-se a necessidade de comprovação da satisfação das obrigações previdenciárias (conforme previsto no caput do art. 12 da Lei 10.260/2001) para participação da instituição de ensino no procedimento de recompra antecipada de títulos da dívida pública relativos ao FIES.”
    Destaco, ainda, que as petições iniciais são semelhantes e postulam pedido idêntico.
    Assevere-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de reclamações com o mesmo fundamento. Nesse sentido: Rcl 25.474/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.10.2016; Rcl 25.356/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.10.2016; Rcl 19.836/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.3.2016; entre outros.
    Desse modo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente